Tribunal: TJMT
Processo: 1037267-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037267-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES - CPF: 768.196.637-49 (ADVOGADO), KARLA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 016.200.141-06 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE - CPF: 509.197.925-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Karla Ferreira de Souza contra decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao percentual máximo de 30%. A agravante alega estar em estado de superendividamento, com 492,45% de sua renda mensal comprometida, impossibilitando sua subsistência digna e o custeio de despesas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a renda da agravante em 30%, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei 14.181/2021 estabelece que, na Ação de Repactuação de Dívidas, a conciliação com a participação de todos os credores deve preceder qualquer decisão sobre a repactuação ou limitação de descontos, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A antecipação dos efeitos da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a ausência de audiência prévia impede a verificação desses requisitos, tornando incabível a medida antecipatória.

5.

O procedimento de repactuação de dívidas é bifásico, consistindo em uma fase conciliatória e, na ausência de acordo, uma fase contenciosa para revisão e integração dos contratos. A limitação dos descontos só pode ser analisada após a tentativa de conciliação.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão da liminar sem a realização da audiência de conciliação, pois esta visa garantir a participação dos credores e a efetividade do plano de pagamento proposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado a 30% da renda líquida não pode ser concedida em tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O procedimento de repactuação de dívidas exige o esgotamento da fase conciliatória antes da instauração do processo contencioso, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela sem a observância dessa etapa.

3.

A ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil impede o deferimento da tutela de urgência para suspensão ou limitação dos descontos antes da tentativa de conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1028077-19.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 24/04/2024; TJMT, RAI 1019633-94.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 10/10/2023; TJMT, RAI 1017700-86.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Karla Ferreira de Souza
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n. 1039613-84.2024.8.11.0002
, ajuizada perante os credores,
Itaú Unibanco S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Safra S.A., Banco Master S/A, BRB Banco de Brasília S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e Caixa Econômica Federal
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que ajuizou a presente demanda visando tutela provisória de urgência, para que sejam imediatamente limitados a 30% (trinta por cento) os descontos sofridos em seu contracheque.

Assevera que se encontra em estado de superendividamento, com 492,45% de sua renda mensal comprometida com descontos de empréstimos consignados e débitos bancários, impossibilitando a sua subsistência digna e o custeio de despesas básicas como alimentação, moradia e serviços essenciais.

Salienta que a manutenção da decisão recorrida impõe a continuidade dos descontos excessivos, inviabilizando o atendimento ao mínimo existencial, princípio constitucionalmente garantido.

Ressalta que a Lei 14.181/2021, que regulamenta o superendividamento, não restringe a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória, não havendo fundamento jurídico para a negativa do pedido.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que pleiteia que seja determinado aos réus que limitem os descontos das dívidas em 30% da sua remuneração líquida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido de liminar.

Contraminuta ofertada pelo
BRB Banco de Brasília
S/A (id. 262872261); pelo Itaú Unibanco S/A (id. 267527266); e pelo Banco Master S/A (id. 268371289).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada, por ela requerida, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

ajuizada perante os credores,
Itaú Unibanco S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Safra S.A., Banco Master S/A, BRB Banco de Brasília S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e Caixa Econômica Federal
.

De início, consigna-se que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o
pedido inicial, observando-se preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse sentido, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No hipótese submetida a julgamento a Agravante alega que devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos, consignados, está com 492,45% de sua renda mensal comprometida.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas e apresentou plano de pagamento que prevê a retenção de no máximo 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

1. Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de urgência, onde a autora pede a limitação dos descontos pela lei de superendividamento.

2. Inicialmente, RECEBO a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

3. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de pactuação.

4. Ocorre que, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

5. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

6. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida.

7. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, para designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação.

8. Com a designação da solenidade, intime-se a parte autora, através de seu advogado, bem como, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação dos demandados, consignando que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2º, CDC).

9. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).

10. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida.

11. Concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

12. Consigno que a parte autora deverá apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação, a fim de possibilitar a discussão entre as partes.

13. Às providências. [...]”.

Na análise do caso concreto, a parte agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, alegando que seus descontos atingem o percentual de 492,45% de sua renda mensal, o que, em um primeiro momento, revela um número incompatível com a própria composição financeira de seu contracheque.

Conforme demonstrado nos documentos acostados, a recorrente, servidora pública estadual, aufere subsídio bruto de R$ 7.748,92, sendo que os descontos compulsórios e facultativos, incluindo contribuições previdenciárias, imposto de renda, empréstimos e consignações diversas, resultam em um montante líquido inferior, mas que, ao contrário do que alega, não compromete em tal magnitude sua remuneração, tampouco indica, de imediato, a impossibilidade de subsistência mínima.

Os descontos efetivados são compostos por diversas rubricas, incluindo empréstimos consignados e débitos relacionados a cartões de crédito, sendo certo que tais contratos foram livremente firmados pela Agravante ao longo do tempo, com previsão expressa de desconto em folha.

Ademais, os valores indicados em seus holerites revelam a presença de adicionais e benefícios que, em determinados meses, alteram substancialmente a quantia líquida disponível, como se observa no período de outubro de 2024, em que a parte agravante recebeu adicional de férias e outros valores variáveis.

Isto posto, nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se que os requisitos para o deferimento da liminar, pleiteada na ação de base, não estão presentes. Isso porque, a Agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora ao percentual máximo de 30% de sua renda líquida mensal.

Nesses termos, nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a tese do Recorrente não merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não obstante os argumentos da Agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Nesse contexto, é cediço o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025